Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta o Embargante contradição no acórdão, sob o fundamento de que, a despeito de seu recurso ter sido provido em parte, não houve condenação do Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conflitando com texto da Lei n. 9.099/95, em seu artigo 55, na medida em que houve parte vencida na demanda.
3. Não obstante, o ônus da sucumbência, no sistema recursal dos Juizados Especiais, incide apenas na hipótese em que a parte recorrente for integralmente vencida, nos termos da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95, não sendo esta a hipótese dos autos, uma vez que, como dito, o embargante obteve êxito em parte. Trata-se, a rigor, de equivocada percepção da Lei 9.099/95, que, cabe pontuar, não impõe sucumbência à parte recorrida, não havendo, portanto, vício a ser sanado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.